Tribunal: TJDFT
Processo: 0008426-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008426-70.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A; MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A AGRAVADO: SEVERINO DOS R DE FREITAS PONTES DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 14602001 – p. 262/266 e 268/271, inadmitiu os recursos especiais manejados pela MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A e pelo HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, situações que ensejaram a interposição de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ (ID 14602001) determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.818.487/SP (Tema 1.034). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nestes autos, discute-se a responsabilidade das recorrentes pela omissão na notificação do recorrido acerca da rescisão do contrato de prestação de serviço de plano de saúde empresarial coletivo que mantinha com a MEDISERVICE, e se ambas as pessoas jurídicas respondem solidariamente pelos danos daí decorrentes. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no processo àquela debatida no Tema 1.034. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014